Tribunal: TJPA
Processo: 0814384-60.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814384-60.2022.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por CRISTIANO SOUZA DE JESUS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há elementos para absolvição do recorrente por ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas;

(ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) saber é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal;

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio de
auto de prisão em flagrante,
termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico que atestou a natureza da substância apreendida, bem como depoimentos testemunhais.

4.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não merece acolhida, pois os elementos dos autos indicam destinação da droga à difusão ilícita.

5. A pena-base foi corretamente fixada em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando a natureza deletéria da substância. Reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33, a pena foi reduzida para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, com regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos e multa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CRISTIANO SOUZA DE JESUS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante alegou insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, bem como a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...)no dia 14/08/2022, por volta das 10h45min (BOP ID 74441583 - Pág. 4), os policiais militares Rogerio Levy Silva Carvalho, Francisco da Silva Costa Filho e Junior Jorge Brito de Moura realizavam policiamento ciclístico na rua Castilho França, bairro da Campina, nesta cidade, quando ao transitarem por trás do mercado de ferro, perceberam que aproximadamente 5 (cinco) pessoas, possivelmente usuários de drogas, ao avistarem a guarnição correram, ficando no local apenas o denunciado, posteriormente identificado como CRISTIANO SOUZA DE JESUS, o qual foi abordado.

Durante a realização do procedimento de revista, os policiais encontraram enrolada na camisa do denunciado uma “pedra” (textuais) de material semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”. Também foi apreendida na posse de CRISTIANO a quantia de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), fracionada em notas de pequeno valor que, segundo os relatos dos agentes públicos, era proveniente da venda do entorpecente. Por fim, informaram que junto com a pedra estava um estilete, material utilizado para raspar o entorpecente para vender a usuários.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o denunciado conduzido até a Seccional de São Braz. (...)”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 200 (duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

De início, no que se refere ao pleito de absolvição,
vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório e que a substância entorpecente encontrada se destinava ao seu consumo, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A testemunha ROGERIO LEVY SILVA CARVALHO, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu
“(...) ele estava no local em posse da droga e do estilete, havia muita gente em cima dele, na hora não sei se ele assumiu o entorpecente, mas realmente ele estava com essa droga, dinheiro e estilete (...) estava no caso com a droga na mão estilete e as pessoas ao redor dele, quando perceberam a gente saíram correndo e deixaram só ele com a droga na mão (...) eram duas pedras”.

No mesmo sentido é o relato de JUNIOR JORGE BRITO DE MOURA, policial militar, em juízo, o qual asseverou
“(...) estávamos em rondas, no Ver-o-Peso é uma área de aglomeração de usuários, quando a gente percebeu muitos usuários em cima só de uma pessoa, que quando perceberam a guarnição, saíram correndo deixando só o sr. Cristiano lá, foi feito a busca e encontrado uma droga semelhante a OXI (...), estilete, não lembro a quantidade de valores e nem o peso, mas era semelhante a uma mão fechada...”

Com efeito, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares, em juízo, em síntese, que eles estavam em ronda na área próxima ao Ver-o-Peso e perceberam que havia muitas pessoas “em cima” do réu, sendo que aos avistarem os agentes, as referidas pessoas correram, tendo sido encontrado com o acusado uma certa quantidade de drogas ilícitas, um estilete e quantia em dinheiro.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico (ID 18377426) atestou que a substância petrificada amarelada apreendida com o acusado, acondicionada em 01 (uma) embalagem,
tratava-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína” pesando 3,0g (três gramas),
restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006,
sob a justificativa de que a substância seria utilizada para consumo próprio, pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, consoante as circunstâncias delineadas na hipótese, extraídas dos relatos dos agentes policiais, inviabilizando o acolhimento da aludida tese defensiva.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No que se refere à pena-base, vê-se ter o juiz
a quo
, por ocasião da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado a natureza deletéria da droga apreendida com o apelante, o que constitui elemento que negativa a culpabilidade do agente e justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 06 (seis) anos de reclusão
,
bem como 600 (seiscentos) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Ausente agravantes e atenuantes,
a pena corporal intermediária permanece em 06 (seis) anos de reclusão, bem como 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira etapa, o juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06
em benefício do apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva do recorrente quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito e multa, consoante o art. 44, §2º, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 27/11/2025